Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707205-42.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): JOÃO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Intime-se a Defesa para que proceda, no prazo de 2 (dois) dias, as correções que julgar necessárias, considerando que a petição do ID 33654872 versa sobre parte diversa dos presentes autos, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 25 de março de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator